Tribunal: TJDFT
Processo: 0715007-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS. TAXA SELIC. EC No 113/2021. ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual determinou a não incidência da taxa SELIC no período entre julho/2009 e 8/12/2021, mas, a partir de 9/12/2021, determinou a incidência da SELIC sobre o montante consolidado (juros e correção monetária) apurado até 8/12/2021.
2. Os agravantes buscam a reforma da decisão com o objetivo de limitar a incidência da taxa SELIC ao débito principal, excluindo os juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia envolve: (i) a definição da metodologia correta para aplicação da taxa SELIC em condenações impostas à Fazenda Pública após a EC no 113/2021, especialmente quanto à incidência sobre o montante consolidado (crédito principal atualizado monetariamente e juros de mora acumulados até 8/12/2021) ou apenas sobre o débito principal; e (ii) a verificação da existência de anatocismo ilegal ou “juros sobre juros” na aplicação da SELIC sobre o montante consolidado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 3o da EC no 113/2021 dispõe sobre a incidência da taxa SELIC “uma única vez”, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento, com finalidade de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
5. O art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022 do CNJ, regulamenta a incidência da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora acumulados sob a legislação anterior.
6. A incidência da SELIC sobre o valor consolidado, o qual inclui os juros de mora acumulados, não configura anatocismo ilícito (bis in idem), mas reflete a alteração legislativa e a sucessão de índices aplicáveis, sem cumulação de critérios. 6.1. A SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, substituindo os critérios anteriores de correção monetária e juros de mora. 6.2. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, utilizado como referência para apuração dos valores, confirma essa metodologia, ao explicitar que o crédito será consolidado até dezembro/2021 (pelos critérios de juros e correção monetária então vigentes) e, sobre esse valor consolidado, “sem exclusão de qualquer parcela”, incidirá a taxa SELIC a partir de janeiro/2022 (competência dezembro/2021), conforme o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
7. A taxa SELIC incide sobre o débito consolidado apurado até novembro de 2021 (incluindo principal, correção e juros), a partir de dezembro de 2021, conforme regulamentações do CNJ e o Manual da Justiça Federal, sem configurar anatocismo ou bis in idem. 7.1. Precedente deste TJDFT: “[...] 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. [...] 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (07177231920238070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 24/8/2023.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A EC no 113/2021, ao estabelecer a incidência ‘uma única vez’ da taxa SELIC em condenações da Fazenda Pública a partir de 9/12/2021, não impede a incidência sobre o montante consolidado do débito, o qual inclui os juros de mora e a correção monetária acumulados até a data anterior à sua vigência. 2. A metodologia de cálculo prevista na Resolução no 303/2019 do CNJ (art. 22, § 1o) e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, o qual determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado (crédito principal atualizado monetariamente e juros de mora) até novembro de 2021, a partir de dezembro de 2021, não configura anatocismo ou bis in idem, sendo consequência da sucessão de índices em razão da alteração legislativa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, 07045188320248070000, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 3/6/2024; TJDFT, 07177231920238070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 24/8/2023; TJDFT, 07059417820248070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 28/5/2024; TJDFT, 07115521220248070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 4/6/2024.